Tribunal: TJMT
Processo: 1009658-49.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009658-49.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MBR ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.820.782/0001-17 (EMBARGADO), ALISON MENDES NOGUEIRA - CPF: 015.208.996-96 (ADVOGADO), VICTOR FONTAO REBELO - CPF: 042.439.296-88 (ADVOGADO), CELIO MARCOS LOPES MACHADO - CPF: 013.290.406-35 (ADVOGADO), NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO - CPF: 591.847.441-20 (EMBARGADO), SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO - CPF: 597.427.041-04 (EMBARGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (EMBARGANTE), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONDENAÇÃO DO AUTOR EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE - REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o) - REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o) - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1.

Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2.

No caso dos autos, é possível estimar o proveito econômico experimentado pela parte que, nessa hipótese, corresponde ao valor do crédito cobrado. Em consequência, não incide a previsão contida no § 8o do art. 85 do CPC, sendo imperativa a observância das regras previstas nos §§ 2o e 3o.

3.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

4.

O vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação do Embargante com o julgamento do recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I contra acórdão desta 2a Câmara Cível, que, à unanimidade, acolheu parcialmente os Embargos de Declaração opostos por MBR ALIMENTOS LTDA, NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO e SARAH CRISTINA ARGÔLO LÔBO, para fixar os honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

A parte Embargante alega, em apertada síntese, que há contradição no acórdão, vez que a modificação dos critérios para arbitramento da verba honorária importaria majoração do quantum a ser suportado pelo embargante, o que deve ser afastado, sob pena de afronta ao Princípio da Causalidade e prestígio à conduta temerária dos apelantes/embargados.

Aduz que, de acordo com o Princípio da Sucumbência, é a ‘’derrota’’ que legitima a condenação nas despesas do processo, incluindo nesta a verba honorária. No entanto, a aplicação da norma processual não deve representar uma diminuição patrimonial para o credor, notadamente por não ter havido, propriamente, uma derrota.

Assevera que o princípio da sucumbência, no caso em tela, reside na causalidade e não na derrota objetiva do embargante, que sequer teria dado causa aos embargos monitórios, tendo em vista que jamais incluiu os embargados no polo passivo, mas tão somente na qualidade de representantes legais da empresa devedora.

Por fim, defende que, tomando em referência a importância da causa, o trabalho do advogado e o tempo exigido para o seu serviço, não se mostra razoável o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, que, caso prossiga, importaria em R$148.861,69 (cento e quarenta e oito mil e oitocentos e sessenta e um reais e sessenta e nove centavos), completamente dissonante os critérios elencados no § 2o do art.85 do CPC.

Assim, requer sejam conhecido e acolhido o recurso de embargos de declaração, reconhecendo-se e eliminando-se a contradição incorrida, atribuindo-lhe efeitos infringentes, para restabelecer a verba sucumbencial ao parâmetro estabelecido pelo juízo de piso, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais), arbitrado com base nos critérios de apreciação equitativa do d. juízo a quo.

Caso assim não se entenda, prestam-se os presentes embargos de declaração para fins de prequestionamento do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC (ID 96978996).

Contrarrazões da parte embargada (ID 97927454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido (ID 95738959), por meio do qual esta Câmara, à unanimidade, acolheu parcialmente o recurso de os Embargos de Declaração opostos por MBR ALIMENTOS LTDA, NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO e SARAH CRISTINA ARGÔLO LÔBO, para fixar os honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, na forma do art. 85, § 2o, do CPC, alega o Embargante a ocorrência de vícios passíveis de saneamento na via.

P
ara acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo Embargante, os documentos submetidos ao crivo deste Tribunal de Justiça foram objetivamente analisados, inexistindo no acórdão ora embargado o vício alegado.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de contradição porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, o vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação do Embargante com o julgamento do recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

O eventual fato de a decisão combatida não ter feito alusão aos argumentos ou dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Por fim, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021